Tribunal: TJBA
Processo: 8067950-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067950-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIMAR MATOS DOS SANTOS Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INDEFERIMENTO DA POSSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído a autoridades estaduais que obstaram a posse do Impetrante no cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, sob o fundamento de impossibilidade de acumulação com o emprego público de Técnico Operacional que já exerce em sociedade de economia mista estadual. O Impetrante sustenta haver compatibilidade de horários e natureza técnica em ambos os vínculos. Interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade constitucional de acumulação remunerada de um emprego público de natureza técnica em sociedade de economia mista (Técnico Operacional) com um cargo público de natureza técnica policial (Perito Técnico), à luz das exceções previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 3. Analisa-se, preliminarmente, o prejuízo do Agravo Interno em face do julgamento do mérito da ação mandamental. III. Razões de decidir 4. O julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar, operando-se a cognição exauriente da matéria. 5. A regra constitucional é a inacumulabilidade remunerada de cargos, empregos e funções públicas, estendendo-se a proibição às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal. 6. As exceções constitucionais são taxativas e de interpretação restritiva, permitindo-se a acumulação apenas quando houver compatibilidade de horários e se tratar de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 7. A pretensão do Impetrante de acumular dois vínculos de natureza estritamente técnica ou técnico-científica ("Técnico Operacional" e "Perito Técnico") não encontra amparo nas alíneas do dispositivo constitucional, que não autoriza a acumulação de dois cargos técnicos ou científicos entre si, tampouco se enquadra na hipótese de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 8. A mera compatibilidade de horários, embora requisito necessário, não é suficiente para autorizar a acumulação se os cargos não se amoldam às hipóteses qualitativas expressamente autorizadas pela Carta Magna. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno julgado prejudicado. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar. 2. É vedada a acumulação remunerada de dois cargos, empregos ou funções públicas de natureza técnica ou científica, por ausência de previsão nas exceções taxativas do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a mera compatibilidade de horários." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XVI e XVII. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSIMAR MATOS DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal praticada pelos SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e pela DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)